Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DETERMINANDO A APREENSÃO DO BEM. NÚMERO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA DIVERGENTE DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO COMPROVADA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. Havendo divergência entre o número da operação financeira e o número do contrato na notificação enviada, não é possível identificar o débito do devedor e, portanto, impossibilita a sua constituição em mora. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.